Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731892-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA AGRAVADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Kleber Borges Martins Ferreira contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora no processo em fase de cumprimento provisório de sentença n.° 0723290-57.2025.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial e aplicação financeira (valores inferiores a quarenta salários-mínimos). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual houve a penhora, via sisbajud, no valor de R$19.686,53. Regularmente intimada, a parte executada apresentou, ao ID 240470902,impugnação à penhora, na qual resumidamente alega: que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois oriundos de pecúnia licença prêmio e acertos financeiros decorrentes de aposentadoria; que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC abrange aplicação financeira; que o débito não possui natureza alimentar. Ao final, pugna pela desconstituição integral da penhora. Em resposta (ID 241754498), o exequente requer a rejeição total da impugnação à penhora. Na mesma oportunidade, também alegou fraude à execução, sob o fundamento de que o devedor registrou em nome de terceiro o veículo que lhe pertence; requereu liminarmente o bloqueio do veículo. É o breve relato. Decido. 1) Impugnação à penhora: A parte executada instruiu a sua impugnação com contracheques e prints de partes dos extratos bancários. O próprio executado admite que os valores bloqueados encontravam-se em aplicação financeira existente no Banco Sofisa. Embora o devedor afirme que os valores constritos são impenhoráveis, a proteção do artigo 833, X, do CPC, não se estende à aplicação financeira, pouco importando a origem das verbas. O texto legal prevê expressamente a impenhorabilidade à caderneta de poupança, não cabendo ao juízo ampliar o que a lei restringiu. Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extensão da proteção a outras espécies de poupança depende da comprovação de que a reserva se trata de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. No entanto, o executado não comprovou tal circunstância, uma vez que sequer juntou aos autos os extratos bancários completos, impossibilitando este juízo de verificar a existência ou não de outras reservas. Neste sentido colaciono recente julgado do e. TJDFT: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X.1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.2. O CPC 833, X, cuidou de especificar e restringir o objeto da proteção: não é uma poupança qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu.3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.4. De qualquer sorte, acrescente-se que, de acordo com a Corte Especial do STJ (REsp. 1.677.144), a extensão da impenhorabilidade a outras espécies de poupança depende da comprovação de que se trata de reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.(Acórdão 2009929, 0747461-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho o bloqueio dos valores, no importe de R$18.275,35 (dezoito mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), conforme valor correto, indicado na petição de ID 240055110. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o presente ato, ou em caso de insurgência, inexistindo efeito suspensivo, libere-se à parte executada o valor que excede o montante executado (extrato bancário ID 242052387) Por fim, por tratar-se de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se pelo trânsito em julgado da ação principal para conversão do presente feito em definitivo. 2) Pedido liminar de bloqueio de veículo: Cuida-se de pedido liminar formulado pelo exequente, no bojo de incidente de fraude à execução, visando ao bloqueio do veículo Fiat Mobi, placa PBS-6927, sob o argumento de que, embora registrado em nome de terceira pessoa (Carlita Pereira de Araújo), o bem seria de propriedade de fato do executado, configurando tentativa de ocultação patrimonial. Alega o exequente que o veículo encontra-se habitualmente estacionado na garagem do imóvel do executado, sendo este o único condutor do bem, o que indicaria a existência de simulação na titularidade do automóvel, com o intuito de frustrar a execução. O pedido liminar, contudo, não comporta deferimento neste momento. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença conjunta dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, embora o exequente tenha apresentado indícios de que o veículo é utilizado pelo executado, não há elementos suficientes para formar um juízo de alta probabilidade de que o bem tenha sido adquirido com o propósito de fraudar a execução, tampouco de que a titularidade formal seja meramente simulada. A mera utilização do veículo pelo executado, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do registro público em nome de terceira pessoa, especialmente na ausência de prova robusta quanto à origem dos recursos utilizados na aquisição do bem ou à existência de vínculo jurídico que justifique a transferência simulada. Ademais, a medida pleiteada — bloqueio liminar de bem móvel — possui natureza gravosa e só deve ser deferida em hipóteses de evidente risco de dilapidação patrimonial, o que não se verifica, ao menos neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar de bloqueio do veículo Fiat Mobi, placa PBS-6927. No mais, considerando que a integralidade do débito foi penhorada, via sisbajud, intime-se a parte exequente para manifestar seu interesse quanto ao prosseguimento do incidente de fraude à execução, com a necessidade de citação da proprietária do bem. Prazo: 15 dias. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão agravada, ao manter o bloqueio de verbas de natureza salarial para satisfação de honorários sucumbenciais, afronta diretamente a tese jurídica vinculante estabelecida pela Corte Especial do STJ no Tema Repetitivo no 1.954.380/SP. Conforme o acórdão, a verba honorária sucumbencial, apesar de sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora para pagamento de prestação alimentícia”; (b) “a exceção à impenhorabilidade (art. 833, IV e X) só opera para créditos alimentícios no sentido estrito, jamais para honorários advocatícios. A decisão agravada, ao equiparar as figuras, subverte o sistema legal e a jurisprudência dominante”; (c) “o valor bloqueado de R$ 19.687,42 está em uma aplicação financeira (CDB com liquidez diária) que se enquadra na proteção da impenhorabilidade”; (d) “o valor bloqueado é inferior a 15 salários mínimos, estando muito aquém do teto legal”; (e) “ao restringir a impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, ignora a evolução da jurisprudência que, em interpretação teleológica do art. 833, X, do CPC, estendeu essa proteção a outras aplicações financeiras, como CDBs de liquidez diária, que cumprem a mesma função de reserva monetária para subsistência”; (f) “configurando excesso de execução, o exequente deve arcar com os honorários de sucumbência em favor do executado, calculados sobre a parcela excedente”; (g) “ao deixar de condenar o exequente aos honorários advocatícios sobre a parcela indevida, a decisão agravada ignorou a legislação processual e a jurisprudência dominante, o que resulta em prejuízo ao agravante, que teve que contratar advogado para se defender de uma cobrança manifestamente excessiva”. Pede a concessão da tutela de evidência para: “1. Suspender imediatamente o bloqueio das verbas salariais e da aplicação financeira; 2. Restabelecer o status quo ante, garantindo ao agravante o acesso aos recursos imprescindíveis à sua subsistência; 3. Ao final, que o presente agravo seja conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se o desbloqueio imediato dos valores e a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso de execução. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). No que concerne à tutela de evidência, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento provisório de sentença, em que o exequente busca a satisfação do crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. Inquestionável que o magistrado poderá decidir liminarmente apenas as situações constantes nos incisos II e III do art. 311 do CPC. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, não se constata o preenchimento dos referidos requisitos para a concessão liminar da tutela de evidência, especialmente com relação à penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, cuja eventual impenhorabilidade da verba constrita estaria condicionada à comprovação do real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), circunstância não efetivamente demonstrada. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) De igual modo, não merece prosperar, por ora, o pedido de condenação de honorários advocatícios decorrentes do “excesso de execução”, uma vez que a impugnação à penhora apresentada pelo devedor (ora agravante) teria sido integralmente rejeitada e o decote do débito exequendo teria sido realizado pela própria parte credora (id 240055110). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o imediato reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque o direito do agravante não está comprovado documentalmente, tampouco há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante em favor do agravante. Nesse sentido colaciono jugado desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão das multas aplicadas por condomínio. Probabilidade do direito não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Tutela de evidência. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência para suspender as penalidades aplicadas por condomínio e determinar a abstenção da aplicação novas multas até o julgamento do mérito da ação anulatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes; e (ii) avaliar a possibilidade de concessão da tutela de evidência, conforme o art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. 4. A alegação de que as multas condominiais são indevidas, bem como de que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, é insuficiente para evidenciar a probabilidade do direito, em razão da necessidade de dilação probatória. 5. A tutela de evidência prevista no art. 311 do Código de Processo Civil pode ser concedida liminarmente somente nas hipóteses dos incisos II e III. 6. O art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil exige, cumulativamente, que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A necessidade de dilação probatória para verificar a legalidade de penalidades aplicadas por condomínio impede a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento; 2. A concessão de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, o que inclui a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 311, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738308-29.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 12.4.2023. (Acórdão 1974565, 0749586-56.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de evidência (Código de Processo Civil, art. 311, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator